Tribunal: TJSP
Processo: 0026467-12.2015.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Embargos de Declaração - Hipótese em que não se reconhece e sequer foi indicada omissão no acórdão embargado.
Nulidade em face da realização de julgamento virtual à revelia da defesa não reconhecida – Defensor que foi intimado nos termos do artigo 1o da Resolução n.o 549/2011 (com a redação determinada pela Resolução n.o 772/2017), do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, e não apresentou

Ementa:
Embargos de Declaração - Hipótese em que não se reconhece e sequer foi indicada omissão no acórdão embargado.
Nulidade em face da realização de julgamento virtual à revelia da defesa não reconhecida – Defensor que foi intimado nos termos do artigo 1o da Resolução n.o 549/2011 (com a redação determinada pela Resolução n.o 772/2017), do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, e não apresentou expressa oposição ao julgamento virtual.
Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração no 0026467-12.2015.8.26.0577/50000 Comarca de São José dos Campos
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0026467-12.2015.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante RAFAEL DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, é embargado EGRÉGIA 6a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0069369-73.2002.8.26.0564/50000 Comarca de São Bernardo do Campo
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto no 35525A
Embargos de Declaração no 0026467-12.2015.8.26.0577/50000
Comarca de São José dos Campos
Embargante: Rafael Douglas Rodrigues da Silva
Embargada: Egrégia 6a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Ministério Público
Embargos de Declaração - Hipótese em que não se
reconhece e sequer foi indicada omissão no acórdão
embargado.
Nulidade em face da realização de julgamento virtual à
revelia da defesa não reconhecida Defensor que foi
intimado nos termos do artigo 1o da Resolução n.o
549/2011 (com a redação determinada pela Resolução
n.o 772/2017), do Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, e não apresentou expressa oposição ao
julgamento virtual.
Embargos não conhecidos.
Vistos.
I- Proferido acórdão (fls. 485/499) que
negou provimento ao recurso de apelação interposto por Rafael
Douglas Rodrigues da Silva (condenado como infrator do artigo 306, caput, da
Lei no 9.503/97, a 06 meses de detenção no regime aberto e 10 dias-multa no valor unitário
mínimo, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de 02 meses),
sobrevieram os presentes embargos de declaração, opostos pelo
acusado (fls. 1/2 do incidente em apenso).

O embargante identificou como omissão
que justificasse a oposição dos embargos o fato de o julgamento ser
realizado virtualmente, afirmando que este ocorreu à revelia da
defesa. Pretende a anulação do aresto, para que seja realizado
julgamento presencial, com prévia intimação do defensor da sua
inclusão na pauta (fls. 1/2).
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0069369-73.2002.8.26.0564/50000 Comarca de São Bernardo do Campo
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
II- O artigo 619 do Código de Processo
Penal dispõe sobre o cabimento dos embargos de declaração,
restringindo-o
às
hipóteses
de
ambiguidade,
obscuridade,
contradição, ou omissão do provimento jurisdicional. É bem
verdade que a jurisprudência, em determinadas situações, admite a
natureza modificativa dos embargos de declaração. Não se o faz,
contudo, com esse exclusivo escopo, sob pena de afronta ao texto de
lei.
O que se admite é a possibilidade dos
embargos assumirem natureza infringente quando em necessária
decorrência da supressão de ambiguidade, obscuridade, contradição,
ou omissão. No caso dos autos sequer foi apontada omissão do
julgado que viabilizasse a oposição dos embargos de declaração.
A “omissão” (e sequer pode-se falar em falta de
intimação conforme se esclarece adiante) apontada pelo embargante não diz
respeito ao acórdão, mas a ato processual de comunicação que
antecedeu à sessão de julgamento na qual o aresto foi prolatado.
Note-se que nenhuma omissão no acórdão foi indicada e só ela
ensejaria embargos de declaração.
Assim, a hipótese é de não conhecimento
dos embargos.
III- Ainda que assim não fosse os
embargos seriam rejeitados.
O artigo 1o da Resolução n.o 549/2011
(com redação determinada pela Resolução n.o 772/2017), do Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, em vigor desde 26 de abril de 2017, estabelece
que “as apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos de
declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de
competência e ações originárias serão, preferencialmente, julgados em
sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição
de qualquer das partes, independentemente de motivação declarada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0069369-73.2002.8.26.0564/50000 Comarca de São Bernardo do Campo
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá
como intimação”.
Os autos foram distribuídos a esta
Colenda 6a Câmara de Direito Criminal em 29 de março de 2019, a
publicação para o embargante manifestar eventual oposição ao
julgamento virtual ocorreu em 02 de abril de 2019 (conforme Diário da
Justiça Eletrônico, página 1079) e não houve oposição expressa a esta forma
de julgamento no prazo estabelecido na Resolução.
Observe-se que, por se tratar de sessão
permanente e virtual, revela-se incompatível com a prévia intimação
da defesa acerca da data do julgamento do recurso.
Ante o exposto, não são conhecidos os
embargos de declaração.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR